Tribunal: TJDFT
Processo: 0004903-73.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal informou que os cálculos serão objeto de impugnação (id's 11075092, 8359685/86). Contudo, não há nos autos a comprovação de que o Ente Devedor apresentou impugnação no Juízo Fazendário. As diligências acerca dos cálculos que deram origem ao precatório devem ser requeridas no processo de origem. Assim, oficie-se ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, comprovar que apresentou impugnação judicial ao presente precatório. Sem prejuízo da determinação acima, reitere o ofício de id 15786224 que requereu informações ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF. Apresentadas as respostas, façam-se os autos conclusos para análises dos pedidos pendentes de apreciação, em especial o pedido de expedição de certidão de inventário formulado pelos sucessores de JOÃO MARÇAL RIBEIRO (id 24668810; 9494193). Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto